Tribunal: TJMT
Processo: 1006071-39.2019.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006071-39.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAURITONIO SANTOS MARTINEZ - CPF: 053.669.583-00 (RECORRENTE), MARCEL SANTOS MARTINEZ - CPF: 058.557.913-00 (ADVOGADO), MARCEL SANTOS MARTINEZ - CPF: 058.557.913-00 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1006071-39.2019.8.11.0006

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Embargante(s):

Mauritonio Santos Martinez; Marcel Santos Martinez

Embargada(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de setembro de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaração não devem ser acolhidos.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido pela Turma Recursal que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do Réu e afastou a declaração de inexistência do débito e negou provimento ao recurso dos Autores, nos termos do voto do Relator.

Os Autores, ora embargantes, alegam erro material na individualização da condenação a título de indenização pelo dano moral, omissão em relação a nulidade do procedimento administrativo, visto não ter sido oportunizado o contraditório e ampla defesa, bem como omissão quanto ao pedido de majoração da condenação pelo dano moral. Ao final requerem o acolhimento dos embargos declaratórios com efeito infringentes.

A Embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo dos Embargantes com a decisão e evidenciam a real pretensão de obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Quanto à alegação de erro material na individualização da condenação a título de dano moral, vejo que tanto na sentença de primeiro quanto no acórdão, houve a expressa informação do montante fixado, isto é R$ 5.000,00, isto é R$ 2.500,00 para cada autor. Desta forma, inexistente o erro material informado.

Já em relação a omissão do julgado em relação a violação ao contraditório e ampla defesa no processo administrativo de recuperação de consumo, tenho que no id 82983549, em que foi juntado o TOI n. 686868, o acompanhante da inspeção foi o próprio autor, Mauritonio Santos Martinez, em que tomou ciência da constatação da ocorrência apresentada e ciente de que eventuais diferenças seriam cobradas, bem como que lhe foi garantido o direito a ampla defesa, nos seguintes termos:

“Declaro para os devidos fins que estou ciente da constatação da(s) ocorrência(s) nesta unidade consumidora, assim como do preenchimento desse documento por mim acompanhado e cuja cópia recebo neste ato. Declaro também estar ciente de que as eventuais diferenças serão cobradas de acordo com a resolução ANEEL n. 414 de 2010, sendo ainda garantido a mim o direito de ampla defesa na forma da legislação vigente.”.

Outrossim, diferente do que foi informado pelos embargantes, a validade da recuperação do consumo e do débito cobrado pela empresa de energia foi caracterizada não só pelos documentos apresentados aos autos, como também pela elevação substancial do consumo, após a retirada da irregularidade, o que comprovou que os autores se beneficiaram do consumo a menor registrado no período de irregularidade, mesmo não sendo causada por eles.

Quanto a segunda via da carta de recuperação do consumo, conforme acima registrado e cientificado pelo acompanhante da inspeção, tinham eles plena ciência da cobrança que seria realizada, sendo a carta de recuperação mera formalidade que prescinde qualquer tipo de assinatura.

Por fim, quanto ao pedido de majoração da indenização pelo dano moral, constou expressamente no acórdão:

“Em relação ao
quantum

indenizatório, tenho que o valor fixado não merece reparos, pois em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.”.

Outrossim,
o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes
, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
porém deixo de acolhê-los.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2021